Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. BOLSA DE ESTUDOS. DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CURSO OU À PESQUISA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS SÃO IMPENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC prevê que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. O benefício da bolsa de estudos é uma contraprestação pecuniária com fins de viabilizar ou incentivar o estudo, a pesquisa e a qualificação profissional. Quando concedida em caráter integral, com o objetivo de que o bolsista se dedique exclusivamente ao curso ou à pesquisa, os valores advindos da bolsa são impenhoráveis. A dedicação integral do bolsista o impede de exercer atividades laborais e, portanto, deve ser considerada como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
3. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I, do CPC).
4. Na hipótese, os agravantes comprovaram que a primeira executada foi bolsista até 31/12/2024. Contudo, não há elementos que demonstrem que a bolsa foi concedida como contraprestação à dedicação integral da bolsista ao curso ou à pesquisa. Ao contrário: o exequente juntou documento que demonstra que a executada é servidora pública federal.
5. Os agravantes também não demonstraram que os valores constritos decorrem apenas da bolsa de estudos.
6. Como os executados/agravantes não se desincumbiram do ônus de provar que os valores constritos são impenhoráveis, deve ser mantida a penhora.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Honorários majorados.